Tribunal: TJDFT
Processo: 0749008-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. 30% (TRINTA POR CENTO). ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência atual tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
1.1. A penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
2. Competirá ao executado demonstrar gastos essenciais à moradia, à saúde, à alimentação e à educação pessoal e de sua família, que possam evidenciar excesso na penhora, uma vez que não se afasta a possibilidade de modificação posterior do percentual penhorado a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a ocasionar.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.